Tribunal: TJSP
Processo: 0000403-58.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Agressões esposa, provocando-lhe lesões – Defesa postula absolvição por ausência probatória e subsidiariamente, afastamento do "sursis" – Cabimento em parte - Firmeza do conjunto probatório – Condenação e penas mantidas – Recurso parcialmente provido somente para se afastar o "sursis" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000403-58.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASTROGILDO HUMBERG LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA,
EM
CONFORMIDADE
COM
O
VOTO
DA
RELATORA.
PARCIALMETE VENCIDO O EXMO. DESEMBARGADOR ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, QUE NÃO DECLARA.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
2
VOTO no 2593
Apelação no 0000403-58.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher do Foro Regional da Penha de França.
Apelante: Astrogildo Humberg Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância Dra. Tatiana Vieira Guerra
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Agressões esposa,
provocando-lhe lesões
Defesa postula absolvição por
ausência probatória e subsidiariamente, afastamento do
“sursis”
Cabimento em parte - Firmeza do conjunto
probatório
Condenação e penas mantidas
Recurso
parcialmente provido somente para se afastar o “sursis”
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Astrogildo
Humberg Lopes contra a r. sentença de fls. 216/221 pela qual foi julgada
procedente a ação penal, para o fim de condená-lo à pena de 03 (três)
meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional por 02
(dois) anos, nos termos do artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c” , do Código
Penal, como incurso na sanção do artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado (fls. 235/248),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
3
buscando sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pleiteia o afastamento do “sursis”.
O recurso foi recebido, sendo apresentadas as
contrarrazões (fls. 252/255).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo interposto (fls. 284/292).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 02 de dezembro
de 2016, por volta das 18h40, na Rua Ariti, no 52, apto 38, Cangaiba,
cidade e comarca de São Paulo, o ora apelante ASTROGILDO
HUMBERG LOPES, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares
contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal
de sua esposa M.E.A.S.L.
A condenação merece ser mantida quanto ao
delito de lesão corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
4
A materialidade delitiva encontra-se comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), pelo termo de representação (fls.12)
Pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.30/31) e pelas provas colhidas.
A autoria é inconteste.
O apelante ASTROGILDO HUMBURG LOPES,
perante a Autoridade Policial(fls.17/18) afirmou que é casado legalmente
com a ofendida, não advindo nenhum filho do relacionamento. Afirmou
que, no dia dos fatos, o casal estava a sós no apartamento quando sua filha,
de nove anos de idade, fruto de outra relação, ligou no seu celular. A partir
de então começou uma discussão, quando a ofendida quis pegar o celular
para verificar quem tinha ligado. Esclareceu que a vítima pegou uma faca e
investiu contra ele, que segurou um dos braços dela para que não o ferisse
com a faca então ela desferiu-lhe uma mordida em cada braço. Somente
quando ligou para sua filha na presença da ofendida é que ela acreditou e
deixou-o sair.
Em Juízo, negou os fatos. Disse que no dia dos
fatos recebeu uma ligação e, a vítima ao escutar a ligação, pegou uma faca
e partiu contra ele, momento em que ele segurou os braços dela com as
duas mãos e esta, por sua vez, lhe desferiu uma mordida.
Malgrado a aludida versão exculpatória, frise-se,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
5
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxera qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156,
do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
A ofendida M.E.A.S.L., em solo policial (fls.
11/12) relatou que estava jantando e percebeu que o réu recebeu uma
ligação de sua amante, quando, então começaram a discutir. Disse que o
réu ficou nervoso e a agrediu ao segurar seus braços, empurrando-a contra
a parede, batendo sua cabeça, puxando seus cabelos e jogando-a no sofá.
Relatou que ele parou de agredi-la quando conseguiu morder o braço dele
e apertar seu pescoço. Relatou que quando não queria ter relações sexuais
com ele, ele ficava muito nervoso e a xingava. Acrescenta que tem muito
medo, pois o réu é policial militar da reserva, e que acredita que
possivelmente ele possua arma de fogo, afirmando nunca ter visto ele
portando arma de fogo. Afirmou ainda que quando se dirigia ao DP para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
6
prestar depoimento, foi seguida por ele até a entrada da especializada.
Informa que tem muito medo de tornar a ser agredida.
Em juízo, por sua vez, foi categórica em sua
narrativa, fornecendo detalhes da ação criminosa e confirmou os fatos
narrados na denúncia. Confirmou que o réu bateu sua cabeça na parede e a
puxou seus cabelos. Disse que as agressões apenas cessaram quando
conseguiu morder seu braço.
Vale ressaltar, outrossim, que está comprovado
que a vítima efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atesta o
laudo pericial de fls. 30/31. Ou seja, a prova técnica coonesta o relato da
ofendida.
A respeito da relevância dos depoimentos das
vítimas, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova,
vale conferir julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AGRESSÃO PRATICADA EM RAZÃO DO GÊNERO DA
VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-
se de crime cometido no contexto de violência doméstica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
7
familiar contra a mulher, motivado pelo gênero ou
vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de
mulher, a competência para o processamento da ação
penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei
n. 11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído,
com base nos elementos de prova carreados aos autos,
que o crime praticado foi motivado por questões de
gênero, considerando que a vítima estaria em situação de
vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar
à conclusão diversa do julgado seria necessário o
revolvimento de todo o acervo fático-probatório, o que
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Este Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente
quando corroborada por outros elementos de prova, tal
como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
25/10/2016, DJe 07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA
PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de
casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o
deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto
tais delitos são praticados, em regra, na esfera da
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem
que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No caso,
verifica-se que as medidas impostas foram somente para
manter o dito agressor afastado da ofendida, de seus
familiares e de eventuais testemunhas, restringindo
apenas em menor grau a sua liberdade. 3. Estando em
conflito, de um lado, a preservação da integridade física
da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
8
ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e
razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o
direito de ir e vir do último. 4. Recurso em habeas corpus
improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013,
DJe 25/11/2013)
Assim é de se concluir, que o depoimento da
vítima, em linhas gerais, deve ser levado em consideração, pois firme e
coeso, bem como em consonância com as provas amealhadas nos autos.
Ademais, vem esse depoimento corroborado, inclusive, com o laudo
pericial que comprova a agressão. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor
probatório das declarações da ofendida.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto.
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar que se tratou de agressões mútuas. Porém, tal versão perde a
credibilidade ao ser comparada, não só com as palavras da vítima, mas
também em razão das lesões verificadas no exame pericial.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
9
dos meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo
o exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos
ferimentos sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova
médica é inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi,
mesmo, lesionada.
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida comprovadas lesões,
sem demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir
injusta agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de que foi mesmo sua a
iniciativa de agredir, o que deita por terra a alegação de legítima defesa.
Nesse contexto, a versão do apelante de que não
tomou a iniciativa de agredir e de que se tratou de agressões iniciadas pela
vítima não se sustenta nos autos.
Assim, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente
de ilicitude, cuja prova era ônus defensivo.
Em face de todo o expendido, dessume-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
10
condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do
Código Penal, era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente,
ofendeu a integridade corporal da ofendida, provocando-lhe as lesões
descritas no laudo de fls. 30/31.
Quanto à punição aplicada, verifica-se que foi
fundamentada na sentença, por proporcional ao caso concreto, afigura-se
possível mantê-la, diante da ausência de recursos das partes.
O regime prisional inicial fixado foi o aberto, sem
recurso ministerial.
Por fim, foi concedido sursis pelo prazo de 02
(dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, impondo-se ao acusado
as condições do artigo 78, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.
Contudo, vale consignar que, deveras, no caso,
ante o afirmado pelo réu em suas razões recursais, no sentido de que “o
regime inicial aberto é mais favorável ao apelante no caso concreto” cabe
afastar o referido sursis, que haveria de se estender por prazo bem superior
ao da própria sanção a ser cumprida em regime aberto e pode ser
considerado mais oneroso para o apelante, ainda mais se observado o
disposto no art. 78 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-58.2017.8.26.0006 -Voto no 2593
11
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, tão somente a fim de, tal como requerido pelo apelante, afastar a
suspensão condicional da pena, mantendo-se no mais a r. sentença
proferida em 1a Instância.
FÁTIMA GOMES
Relatora